Tribunal: TCU
Processo: 040.159/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11276/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que o valor dos débitos atualizados monetariamente dos presentes autos é de R$ 12.242,81, inferior ao limite fixado por este Tribunal nos arts. 6o, inciso I, e 19 da IN/TCU 71/2012, modificada pela IN/TCU 76/2016; Considerando que não houve ainda citação válida; Considerando que o art. 19 do mesmo normativo disciplinou que " aplicam-se as disposições constantes do art. 6o desta Instrução Normativa às tomadas de contas especiais, ainda pendentes de citação válida, que se encontram em tramitação no Tribunal de Contas da União" ; Considerando a anuência do Ministério Público junto ao TCU à proposta da unidade técnica pelo arquivamento do processo, por economia processual; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade e com fundamento nos arts. 143, inciso V, letra "a", e 213 do Regimento Interno do TCU, e nos arts. 6o, inciso I, e 19 da IN TCU 71/2012 em determinar o arquivamento do presente processo sem cancelamento do débito e em dar ciência desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde e ao responsável, de acordo com os pareceres constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 040.159/2018-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Ardison Pereira (XXX.445.654-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Carrapateira - PB 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Paulo Ítalo de Oliveira Vilar (OAB/PB: 14.233). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.